Tribunal: TJPA
Processo: 0819534-61.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819534-61.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: WENDERSON PESSOA DA SILVA

PACIENTE: JOSIVALDO DE SOUZA CUNHA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0819534-61.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: WENDERSON PESSOA DA SILVA (OAB/PA Nº 29.922)

PACIENTE: JOSIVALDO DE SOUZA CUNHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 155, §1º E §4º, III E IV, DO CÓDIGO PENAL (FURTO QUALIFICADO PELA PRÁTICA DURANTE O REPOUSO NOTURNO E CONCURSO DE AGENTES). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DECRETADA EM 20/07/2020. ACUSADO FORAGIDO. RECAPTURADO E DETIDO EM 23/11/2022. CITAÇÃO REALIZADA. PARECER FAVORTÁVEL À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE.
CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ACOMPANHANDO O PARECER FAVORÁVEL DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU.

1-

DAS INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA E DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS, CONSTATA-SE QUE A DECISÃO NÃO SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUÍZO APONTADO COMO AUTORIDADE COATORA, POIS OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO MAGISTRADO MOSTRAM-SE INCONSISTENTES A DEMONSTRAR A PERICULOSIDADE DO PACIENTE, NÃO REGISTRANDO QUALQUER OUTRO PROCESSO PELO MESMO CRIME OU POR OUTRO, O QUE JUSTIFICARIA A SUA SEGREGAÇÃO COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA;

2-

O CRIME NÃO FOI COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, NÃO HAVENDO INDICATIVOS DE QUE FAÇA DO CRIME SEU MODO DE VIDA, POSTO NÃO HAVER ANTECEDENTES CRIMINAIS, NÃO SENDO PLAUSÍVEL A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA APENAS POR NÃO TER SIDO APRESENTADO RESPOSTA ESCRITA NOS AUTOS. RESSALTO AINDA QUE
DURANTE O PERÍODO DE MAIS DE DOIS ANOS QUE FORA DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE ATÉ O SEU CUMPRIMENTO, NÃO HOUVE INFORMAÇÕES DE QUE ESTE TENHA CONCORRIDO A PRÁTICA DE QUALQUER OUTRO CRIME, QUE ESTIVESSE FORAGIDO, QUE AMEAÇOU AS SUPOSTAS VÍTIMAS E AS TESTEMUNHAS, MUITO MENOS, DE QUE TENHA TENTADO ATRAPALHAR AS INVESTIGAÇÕES
;

3-

EM QUE PESE TER CESSADO O MOTIVO QUE LEVOU À SEGREGAÇÃO PREVENTIVA, CONSTATO PERSISTIREM ELEMENTOS QUE DEMANDAM MAIOR ATENÇÃO POR PARTE DO ESTADO, SENDO AS MEDIDAS CAUTELARES INSTRUMENTO PARA TANTO.

4-

VINCULO AO CUMPRIMENTO AS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, SOB PENA DE NOVA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA:
A) PROIBIÇÃO DE MUDAR DE RESIDÊNCIA SEM A PRÉVIA COMUNICAÇÃO; B) PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA CIDADE, POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS, SEM A PRÉVIA COMUNICAÇÃO; C) RECOLHE-SE À SUA RESIDÊNCIA, DIARIAMENTE, APÓS AS 22:00H E, D) COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO, NO PRAZO E NAS CONDIÇÕES FIXADAS PELO JUÍZO MONOCRÁTICO, PARA INFORMAR E JUSTIFICAR ATIVIDADES.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

02ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 31 de janeiro de 2023 e término no dia 02 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
JOSIVALDO DE SOUZA CUNHA,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO/PA.

Alegou o impetrante
(fls. 03/10, ID nº 12037768), em síntese,
que os acusados
WELLINGTON PEREIRA DA SILVA E SILVA e JOÃO PAULO TIAGO DA SILVA
foram presos em flagrante por terem supostamente praticado o delito de furto qualificado. Após homologação da prisão, o juízo
concedeu liberdade provisória, aplicando medidas cautelares diversas da prisão, sendo o pagamento de fiança no valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) e comparecimento mensal em juízo.

Disse que, os acusados acima citados confessaram a pratica do crime, bem como informaram que JOSIVALDO DE SOUZA CUNHA, ora paciente, NÃO PARTICIPOU DO CRIME.

O paciente foi acusado como mandante do crime em testilha, sendo detido dois anos após a expedição do mandado de prisão.

No dia 30 de novembro de 2022, o representante do Ministério Público se manifestou FAVORÁVEL ao pedido, entendendo que não mais se encontram presentes os motivos que ensejaram a constrição cautelar, uma vez que, conforme alegado pela defesa do denunciado, atualmente este apresentou advogado constituído e endereço certo, não tendo a respectiva colocação do réu em liberdade condão de prejudicar a aplicação da lei penal. Por fim, contrariando a legislação processual vigente, o sistema acusatório e a posição dominante da jurisprudência, o juízo INDEFERIU o pedido, mantendo a prisão preventiva do paciente, sem qualquer fundamentação.

Os autos foram recebidos em regime de plantão pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho, a qual não vislumbrou caráter de urgência no pedido, devolvendo os autos ao relator previamente distribuído, e, em solicitou informações à autoridade dita coatora. (fls. 251/255, ID nº 12038886).

Em sede de
informações
(fls. 263/264, ID nº 12077881), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Segundo consta dos autos, o denunciado foi autor intelectual dos furtos realizados por WELLINGTON PEREIRA DA SILVA e JOÃO PAULO TIAGO DA SILVA nos estabelecimentos comerciais das vítimas. WELLINGTON PEREIRA DA SILVA e JOÃO PAULO TIAGO DA SILVA foram presos em flagrante quando faziam a divisão dos bens roubados junto do denunciado JOSIVALDO DE SOUZA CUNHA, na residência deste, que conseguiu fugir do local.

- A autoridade policial alega que a prisão preventiva dos denunciados repousa na necessidade de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução penal.

- O Ministério Público apresentou denúncia e se manifestou favorável aos pedidos de prisão preventiva em 30/04/2020, pelos fundamentos do art. 282, I e II, c/c art. 312, ambos do CPP, por entender que, estando o denunciado em liberdade, este voltou a delinquir.

- Este Juízo, recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva de JOSIVALDO DE SOUZA CUNHA em 20/07/2020.

- Por estar em local incerto e não sabido, o denunciado foi citado por edital. Porém, não tendo sido apresentada a resposta à acusação, nem realizada a constituição de advogado para apresentar resposta à acusação, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, em 18/11/2021.

- Em 23/11/2022 fora informada a prisão do réu pela autoridade policial de Laranjal do Jari/AP.

- Em 24/11/2022 fora retirada a suspensão processual e ordenada a sua citação.

- Quanto a fase processual, este Juízo aguarda a apresentação de resposta à acusação.

Deneguei
a liminar às fls. 277/278, ID nº 12082160, dos autos, encaminhando os autos à Procuradoria.

Nesta
Superior Instância
(ID nº 12266404), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto

a
alegação de ausência de justa causa na manutenção da custódia cautelar, medidas cautelares diversas da prisão e condições pessoais favoráveis.

Como é cediço, para a decretação de prisão preventiva, o
fumus commissi delicti
constitui o pressuposto para a prisão preventiva e o
periculum libertatis,
seu fundamento. Primeiro hão de ser constatadas a materialidade do delito e a existência de indícios de sua autoria (que são os pressupostos da prisão cautelar); em seguida, deverá ser aferida a ocorrência do perigo concreto que a manutenção da liberdade do acusado representa para a sociedade, instrução processual ou para a futura aplicação da lei penal (seus requisitos).

Presentes de forma concreta e inconteste os motivos ensejadores de prisão preventiva, medida excepcional e extrema, que somente deve ser decretada quando se mostra absolutamente

indispensável para garantir um dos objetivos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública ou econômica; conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, diante de tudo que restou apurado nos presentes autos.

Das informações da autoridade coatora e documentos juntados aos autos, constata-se que a decisão, que por ora se combate, não se encontra devidamente fundamentada pelo Juízo apontado como autoridade coatora, pois os fundamentos jurídicos do magistrado mostram-se inconsistentes a demonstrar a periculosidade do paciente, uma vez que o acusado
apresentou advogado constituído e endereço certo, não tendo a respectiva colocação do réu em liberdade condão de prejudicar a aplicação da lei penal.

No caso, a prova da materialidade (auto de apreensão e depoimento das testemunhas) e da autoria do crime são claros e veementes, convergindo a pessoa do requerente, porém, as circunstâncias do crime ainda devem ser analisadas, de forma que, pelo quadro fático apontado, realmente a manutenção da prisão cautelar do requerente se encontra desarrazoada.

Importante ressaltar ainda que, durante o período de mais de dois anos que fora decretada a prisão preventiva do paciente até o seu cumprimento, não houve informações de que este tenha concorrido a pratica de qualquer outro crime, que estivesse foragido, que ameaçou as supostas vítimas e as testemunhas, muito menos, de que tenha tentado atrapalhar as investigações.

Como corolário do princípio constitucional de presunção de inocência é que toda e qualquer prisão antes de uma sentença condenatória transitada em julgado somente pode ser decretada quando houver necessidade, imperiosidade para os fins do que dispõe o art. 312 do CPP, quais sejam, garantir a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a efetividade da aplicação da lei penal, sendo, portanto, a prisão cautelar uma exceção e a liberdade a regra em face do princípio da Presunção de Inocência, a qual somente pode ser juridicamente idônea quando for fundamental para garantir um daqueles fins insculpidos naquele dispositivo legal.

E essa natureza de
ultima ratio
da prisão preventiva, mais do que nunca foi proclamado pelo legislador ordinário ao criar a lei 12.403/11, possibilitando aos magistrados uma gama maior de opções de medidas cautelares diversas da prisão, a fim de usar esta somente quando todas as outras mostrarem-se inócuas, pondo fim ao antigo sistema bipolar que existia antes dessa benfazeja lei em que somente havia duas opções ao juiz: ou decretava a prisão preventiva ou concedia a liberdade provisória.

No presente caso, o crime não fora cometido com violência e grave ameaça, tratando-se de furto qualificado, não havendo indicativos de que faça do crime seu modo de vida, posto não haver antecedentes criminais, não sendo plausível a decretação da medida extrema apenas por não ter sido apresentado Defesa Escrita nos autos.

Deste modo, repise-se, ainda que demonstrada a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, a meu sentir, não observo, no presente momento, o
periculum libertatis,
ou seja,

que a soltura do paciente venha a lesionar um dos elementos do art. 312 do CPP.

Por isso, se revelam necessárias e suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, disciplinadas no art. 319 do CPP.

Trago à tona recente julgado desta Corte de Justiça, do dia 28/01/2019, em questão similar:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– SUPRESSÃO DE DOCUMENTOS, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, USO DE DOCUMENTOS FALSOS, FALSA IDENTIDADE E FAVORECIMENTO PESSOAL – PRISÃO DOMICILIAR – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR E ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA – CRIMES IMPUTADOS QUE NÃO COMPORTAM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
– SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ANÁLISE DO EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADO EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA ORDEM PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E CONVERSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ART. 319 DO CPP – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – MAIORIA DE VOTOS.
1.
Pretendida revogação da prisão domiciliar do paciente sob ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e alegação de excesso de prazo.
2.
Em que pese a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como a fundamentação apresentada pela autoridade coatora, não vislumbro que a soltura do paciente venha a causar embaraços na ordem pública, na instrução criminal e na aplicação da lei penal, restando, ausente, pois, o
periculum libertatis
. Vislumbra-se que o mesmo possui residência fixa, curso superior (advogado) e não detém antecedentes criminais, isto somado ao fato de que os crimes supostamente cometidos não foram perpetrados mediante violência e grave ameaça a pessoa revelam a regra geral do nosso sistema penal-constitucional, que é a liberdade.
3.
Assim, se revelam suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP no caso em tela, a serem estabelecidas pelo Juízo, excetuando-se a fiança.
4.
Concedida a ordem nesse ponto, prejudicada a análise de excesso de prazo.
(TJPA, HC Nº 0808601-68.2018.814.0000, ACÓRDÃO Nº 1318602. VOTO VENCEDOR RELATORIA DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, JULGADO EM: 28/01/2019, SESSÃO DE DIREITO PENAL. PUBLICADO EM 30/01/2019.

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de nova decretação de prisão preventiva, quais sejam:

A) PROIBIÇÃO DE MUDAR DE RESIDÊNCIA SEM A PRÉVIA COMUNICAÇÃO;

B) PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA CIDADE, POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS, SEM A PRÉVIA COMUNICAÇÃO;

C) RECOLHE-SE À SUA RESIDÊNCIA, DIARIAMENTE, APÓS AS 22:00H;

D) COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO, NO PRAZO E NAS CONDIÇÕES FIXADAS PELO JUÍZO MONOCRÁTICO, PARA INFORMAR E JUSTIFICAR ATIVIDADES.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
JOSIVALDO DE SOUZA CUNHA, brasileiro, solteiro, natural de Almeirim/PA, nascido em: 22/08/1999, RG nº 761040, CPF nº 026.175.052-60, filho de Edivaldo de Assis Cunha e Ana Célia Silva de Souza, residente na Passarela Boa Esperança, bairro Centro Laranjal de Jari-AP
, conforme fundamentação explicitada alhures.

Serve a presente decisão como ofício.

É como voto.

Belém, 08/02/2023